Tribunal: TJMT
Processo: 1026125-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOÃO BATISTA BORIAN e OUTROS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Ato Jurídico de no 0003875-93.2014.8.11.0037, ajuizada por NELDI AULER MANICA, declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Itiquira/MT.
Para tanto, os agravantes alegam que é equivocado o entendimento do juízo acerca da existência de conexão entre os processos, pois, além das partes não serem as mesmas, os documentos públicos objetos das ações que tramitam em Primavera do Leste/MT e Itiquira/MT são completamente distintos.
Salientam que a reunião destes processos já foi intentada uma vez em outra ocasião e indeferida pelo juízo de base, sendo este mais um motivo para que os autos permaneçam tramitando na Comarca de Primavera do Leste/MT.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que o artigo 55, § 3o do Código de Processo Civil determina a reunião para julgamento conjunto dos processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles, como no caso concreto, em que a escritura de confissão de dívida que embasa a execução de título na Comarca de Itiquira/MT tem estreita relação com o objeto da ação ordinária anulatória de ato jurídico que tramita na Comarca de Primavera do Leste/MT.
Nesse passo, ao menos em cognição sumária, não há nada que revele qualquer desacerto da decisão recorrida, motivo pelo qual impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.